Tribunal: TJDFT
Processo: 0715332-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MAJORANTES COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CRITÉRIO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO). MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, é admissível que uma ou mais delas sirvam para exasperar a pena-base na primeira fase do cálculo da reprimenda e a outra para caracterizar causa de aumento na terceira fase da dosimetria.
2. Tratando-se de delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância na formação do convencimento do julgador, especialmente por ter se apresentado de forma firme e coerente, e em consonância com os demais elementos probatórios.
3. Ao réu não reincidente, sem maus antecedentes e a quem foi cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, deve ser estabelecido o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.
4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.